Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROVA DA POSSE. PAGAMENTO DO PREÇO DO CONTRATO.
I – Nos embargos de terceiros, o embargante deve comprovar na petição inicial que detém a posse do imóvel, conforme disciplina o art. 677 do CPC.
II – O instrumento de cessão de direitos que posterga a posse para outra oportunidade não é prova suficiente de posse exercida pelo embargante.
III - O embargante não faz jus à proteção sobre o direito que alega ter, uma vez que não pagou o preço contratualmente previsto.
IV – Apelação desprovida.